Tribunal: TJMT
Processo: 1002276-72.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002276-72.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), CRYSTOFHER ORNELLAS BARBOSA - CPF: 064.550.201-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THALITA LUIZA DA SILVA E LIMA - CPF: 022.018.271-09 (APELANTE), JEANDERSON SOUZA DA SILVA - CPF: 358.493.178-99 (APELANTE), ABRAAO DA SILVA PEREIRA (APELADO), GERALDO REGIS DE LIMA - CPF: 241.810.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THALITA LUIZA DA SILVA E LIMA - CPF: 022.018.271-09 (VÍTIMA), GERALDO REGIS DE LIMA - CPF: 241.810.801-53 (TESTEMUNHA), ABRAAO DA SILVA PEREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
BIS IN IDEM
. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada que condenou o réu à pena de 05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, em regime aberto, pela prática dos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006), ameaça (art. 147 do CP) e perseguição (art. 147-A do CP). A defesa postula o reconhecimento do princípio da consunção entre os crimes de ameaça e perseguição, o afastamento da agravante do art. 61, II, "f", do CP no tocante ao descumprimento de medida protetiva e o reconhecimento da confissão espontânea para todos os delitos.

II. Questão em discussão:

Há três questões em discussão: (i) verificar se o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de perseguição, à luz do princípio da consunção; (
ii
) apurar se a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP ao crime de descumprimento de medida protetiva configura
bis in idem
; (
iii
) reconhecer a confissão espontânea do réu e sua influência na dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1.
O princípio da consunção não se aplica quando os crimes de ameaça e perseguição são autônomos, possuem desígnios distintos, tutelam bens jurídicos diversos e se consumam em momentos distintos.

2.
A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva, cuja tipificação já pressupõe o contexto de violência doméstica, configura
bis in idem
, pois incorre em dupla valoração da mesma circunstância fática.

3.
A
confissão espontânea pressupõe o reconhecimento voluntário e verdadeiro da prática delitiva, o que não ocorreu no presente caso,
pois
o réu
apresentou narrativa exculpatória e negou a prática de ilícitos
.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1
.
O princípio da consunção é inaplicável quando os crimes de ameaça e perseguição são autônomos, com desígnios e bens jurídicos distintos. 2. A aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva configura
bis in idem
, por já ser elemento constitutivo do tipo penal. 3. A confissão espontânea
não
deve ser reconhecida como circunstância atenuante
, visto que o réu não confessou os crimes no
s autos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 24-A da Lei n. 11.340/2006;
arts
. 147, 147-A, 61, II, “f”, e 65, III, “d”, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.182.733/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 08/04/2025,
DJe
22/04/2025; STJ – HC n. 241.666/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 09/03/2017,
DJe
21/03/2017; TJDFT – Acórdão 1650256, 07042898620218070014, Rel. Des.
Silvanio
Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. em 07/12/2022
; TJMT -
N.U 1017885-32.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/
2025
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DE
S. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
d
e Apelação
interposto
p
or

JEANDERSON SOUZA DA SILVA
, contra sentença prolatada pelo juízo da
1
a Vara
Especializada

de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá
(
MT), que
julgou
procedente
pedido d
a
exordial acusatória,
condenando
-o à pena privativa de liberdade de

05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção
e

11
(onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa,
a ser cumprida em regime
aberto
,
pela prática do
crime descrito no
s

artigos
24-A, da Lei n
.
11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), art
.
147,
caput
, (ameaça) e art
.
147-A (perseguição), ambos do Código Penal
(Id.
32155943
7).

Em suas razões recursais
, a

defesa requer o reconhecimento da consunção, sustentando que o crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de perseguição,
por constituir crime-meio para a consumação do delito mais grave
,
com consequente readequação da dosimetria da pena
. Pleiteia, também, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal,
em relação
ao descumprimento de medida protetiva, bem como o reconhecimento da confissão espontânea em relação a todos os crimes

(Id.
321559445)
.

Em contrarrazões,
o Ministério Público manifestou-se pelo
desprovimento

do recurso
, devendo ser mantida a sentença por

seus próprios fundamentos
(
Id
.
321559449
).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.

325110353
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, CONHEÇO do apelo manejado pelo réu.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença prolatada:

(...)
.

Conforme apurado, a vítima T
.
L
.

da
S
.
e L
.
e o

denunciado JEANDERSON SOUZA DA SILVA conviveram maritalmente por

cerca de 06 (seis) meses e juntos tiveram 1 (um) filho. Ao tempo dos fatos

estavam separados há 02 (dois) anos e 05 (cinco) meses.

A vítima já foi ofendida pelo denunciado anteriormente, tendo

registrado Boletim de Ocorrência e solicitado medidas protetivas de urgência nos

autos no 1008995-07.2022.8.11.0042, com decisão deferida no dia 23/06/2022,

sendo JEANDERSON intimado em 02.08.2022. Contudo, devido
o

descumprimento reiterado das medidas pelo denunciado, foi proferida sentença

em 16.09.2022 prorrogando as medidas por mais 6 (seis) meses.

No dia 27/07/2022, por volta das 02h00min, Thalita estava em sua

residência, localizada na Rua Coletora Seis, no 28, bairro Jardim Universitário,

Cuiabá/MT, quando recebeu uma mensagem de áudio de JEANDERSON,

dizendo: “
VOCÊ VAI PAGAR POR TUDO QUE VOCÊ FEZ COMIGO E COM MINHA FILHA
”.

Passado
alguns dias, em 30.07.2022, por volta das 04h00min,

JEANDERSON novamente enviou mensagens de texto para vítima: “
VOCÊ
TÁ
DEIXANDO MARIA E DORMINDO FORA, SACANGEM, SÓ QUERO VER QUANDO ELA ESTIVER GRANDE, COMO QUE VOCÊ VAI FAZER PARA ELA FALAR COMIGO DEPOIS DE FUDER MINHA VIDA POR COMPLETO. DA
PRA
ATENDER O CELULAR, AMANHÃ EU TO INDO BUSCAR MARIA PARA FICAR COMIGO, SE CHAMAR A POLÍCIA VAI MELHORAR
PRA
MIM, QUERO NEM SABER
”.

No dia 02.08.2022, por volta das 04h35min, o denunciado ligou para a

Thalita insistentemente, porém a vítima não atendeu as ligações. Passado um

tempo, no mesmo dia, JEANDERSON enviou novas mensagens de texto

ameaçando-a: “
VOCÊ ME AGUARDA JÁ QUE MEU NOME
TÁ
NA JUSTIÇA, AGORA EU NÃO TENHO MAIS NADA A PERDER. VOCÊ TA FUDIDA, VOCÊ PENSA QUE VOU ESQUECER DO QUE VOCÊ FEZ COMIGO, COMPLICOU MINHA VIDA, AINDA QUER TER RAZÃO, O TEU
TÁ
GUARDADO, MINHA HORA VAI CHEGAR, PODE TER CERTEZA. FICO
PRESO
MAS QUANDO EU SAIR, MATO TODO MUNDO, SEI
AONDE
VOCÊ TRABALHA, MAIS UM BOLETIM
PRA
MIM, MANDO TODO MUNDO PRO INFERNO, O POVO VAI VINGAR POR MIM, AMANHÃ VOU FAZER UMA VISITA
PRA
VOCÊ
”.

Em seguida, o denunciado encaminhou áudios para o genitor da vítima,

Sr. Geraldo Regis de Lima, ameaçando Thalita novamente de morte, dizendo:

“
EU NÃO QUERO PROCURAR TUA FILHA NO COLÉGIO MAQUINADO NA CINTURA NÃO, SE EU CHEGAR LÁ, VOU PIPOCAR TODO MUNDO QUE ESTIVER COM ELA, TUA FILHA BOTOU MEDIDA PROTETIVA PARA ME
INTIMIDAR
MAS NÃO É ASSIM NÃO, NÃO TENHO MAIS NADA A PERDER. VOU PIPOCAR TODO MUNDO, NÃO VAI PROCURAR DESGRAÇA DE JUSTIÇA QUE EU ESTOU DE SACO CHEIO
”, deixando-a muito temerosa.

Diante do exposto, o Ministério Público
denuncia
JEANDERSON

SOUZA DA SILVA como incurso art. 147,
caput
, art. 147-A, ambos do Código

Penal, e art. 24-A da Lei no 11.340/06, c/c art. 61, inc. II, “f”, do Código Penal,

em concurso material, com implicações na Lei no 11.340/2006, para que seja

processado e julgado na forma da lei
(...).
(Id.

321559387
– p. 203-205
)
.

Sobreveio sentença julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pelos crimes previstos nos
art
.
24-A, da Lei n
.
11.340/2006 (descumprimento de medida protetiva), art
.
147,
caput
, (ameaça) e art
.
147-A (perseguição), ambos do Código Penal
, à pena total de
05 (cinco) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 11 (onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão,
em regime
aberto
,
além de 18 (dezoito) dias-multa.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido o princípio da consunção, de forma que o crime de
crime de ameaça deve ser absorvido pelo crime de perseguição
.
Pleiteia, também, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal,
em relação
ao descumprimento de medida protetiva, bem como o reconhecimento da confissão espontânea em relação a todos os crimes
.

I – Almejado reconhecimento do princípio da consunção:

Postula, a defesa, que o crime
de ameaça deve ser absorvido pelo crime de perseguição,
por constituir crime-meio para a consumação do delito mais grave
,
com consequente readequação da dosimetria da pena
.

A pretensão não merece acolhimento.

Extrai-se da decisão de origem a conclusão no sentido
do princípio da consunção, vejamos:

(
...).
2. DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
:

A defesa pugna pela aplicação do Princípio da Consunção, a fim de que a conduta de ameaça seja absorvida pela prática do delito de perseguição.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar.

Conforme dispõe a doutrina, o Princípio da Consunção – também denominado princípio da absorção – aplica-se quando determinado fato típico constitui etapa normal ou meio necessário para a consumação de outro delito, de maior gravidade, sendo este último, portanto, apto a absorver o primeiro. Trata-se de hipótese de conflito aparente de normas,
em que o delito menos gravoso é compreendido no tipo penal mais abrangente, evitando-se o bis in idem.

Leciona Cleber Masson:

“De acordo com o princípio da consunção, ou da absorção, o fato mais amplo e grave consome, absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. (...) Pressupõe, entre as leis penais em conflito, relação de
magis
para
minus
, ou seja, de continente para conteúdo, de forma que a lei instituidora de fato mais longo espectro consome as demais. (...) Como decorrência da sanção penal prevista para a violação do bem jurídico mais extenso, torna-se prescindível e inaceitável a pena atribuída à violação do bem jurídico mais restrito, evitando-se a configuração do bis in idem, daí decorrendo a sua indiscutível finalidade prática.” (MASSON, Cleber. Direito Penal: parte geral. 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021).

No caso em análise, embora as condutas de ameaça e perseguição tenham sido direcionadas à mesma vítima e tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto de violência doméstica, inexiste entre elas a relação de meio e fim que autorizaria a aplicação do princípio da consunção.

Com efeito, a ameaça não se mostra como meio necessário ou preparação para o crime de perseguição, tampouco como seu exaurimento. Trata-se de infrações penais autônomas, com desígnios distintos e bens jurídicos diversos tutelados.

O delito de ameaça, no contexto da Lei Maria da Penha, visa à proteção da integridade psíquica da vítima, assegurando-lhe o sossego, a tranquilidade e o sentimento de segurança. Já o crime de perseguição consiste no ato de o sujeito invadir repetidamente a esfera de vida privada da vítima, por meio de reiteração de atos de modo a restringir a liberdade ou atacar sua privacidade ou reputação.

Dessa forma, a autonomia entre as condutas impede o reconhecimento da consunção, sendo perfeitamente possível a imputação e responsabilização penal por ambos os delitos.

Nesse sentido, confiram-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA
. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. INCÊNDIO.
PERSEGUIÇÃO
. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. ACERVO COESO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA. REGIME. ADEQUAÇÃO. I - Inviável acolher o pleito absolutório quando o conjunto de provas constante nos autos, notadamente a pericial,
é suficiente para comprovar o cometimento do crime de incêndio, no âmbito doméstico e familiar. II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. III - Se a ré restringiu a capacidade de locomoção da vítima, bem como invadiu e perturbou a sua esfera de liberdade e privacidade, perseguindo-a de diversas maneiras (ligações telefônicas, visitas sem convites, perseguição automobilística) estas condutas configuram o crime previsto no art. 147-A do CP. IV -
O ato de atemorizar a vítima com a promessa de mal grave não se confunde com o delito de perseguição, notadamente quando as ameaças também são proferidas contra outra pessoa, o que evidencia a presença de desígnios autônomos entre as condutas e inviabiliza a consunção.
V - Quando a ingestão de medicamento ou o consumo de substância entorpecente não é comprovada e tampouco acidental, em razão de caso fortuito ou força maior, incide a teoria da
actio
libera in causa, que afasta a possibilidade de isenção ou atenuação de pena. VI - O valor do dia-multa deve ser estabelecido no mínimo legal se não houve comprovação da capacidade econômica da ré. VII - Tratando-se de concurso de crimes apenados com reclusão, detenção e prisão simples, deve ser fixado regime de cumprimento específico para cada uma delas. VIII - Se a sentença não analisou o pedido de restituição de bens, o exame da questão por esta Corte configuraria indevida supressão de instância. IX - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão 1679941, 07059190720218070006, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no
PJe
: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA
. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.
PERSEGUIÇÃO.
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. DELITOS AUTÔNOMOS. DOSIMETRIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. CONFIGURADO "BIS IN IDEM". REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não há que falar em aplicação do princípio da consunção se inexiste relação de interdependência e subordinações entre os delitos analisados (ameaça, descumprimento de medida protetiva e perseguição).
2. Inviável o reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código
Penal em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por configurar "bis in idem", tendo em vista que se trata de delito previsto na própria Lei n. 11.340/2006, de maneira que o fato de ser cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher trata-se de circunstância elementar do crime, que já foi levada em consideração pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena. 3. O dano moral decorrente de crimes praticados contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é "in
re

ipsa
", isto é, decorre do próprio fato, sendo presumido e independente de prova. 4. O valor de reparação do dano moral deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido para a vítima, e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da capacidade econômica das partes, mostrando-se razoável reduzir o importe para R$ 500,00 (quinhentos reais), sobretudo em razão de a indenização representar, nesta seara criminal, apenas o valor mínimo, que poderá ser complementado na esfera cível, acaso seja do interesse da vítima. 5. Recurso parcialmente provido.

(Acórdão 1650256, 07042898620218070014, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no
PJe
: 28/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.);

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE E CRIME DE
AMEAÇA
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLIGIDOS AOS AUTOS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO ART. 65 DA LCP PELA LEI No 14.132/2021. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. CRIME DE
PERSEGUIÇÃO
. REITERAÇÃO DE CONDUTAS CONFIGURADA. ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. ÂNIMO DE EMOÇÃO MOMENTÂNEA. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO E FILHOS EM COMUM. IRRELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO DE AMEAÇAR CONFIGURADO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EVIDENCIADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de perturbação da tranquilidade e do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, por meio de conjunto probatório sólido e coerente
colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe. 2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevância quando em consonância com outros elementos de convicção. 3.A Lei no 14.132/2021, que entrou em vigor em 1o de abril 2021, revogou o art. 65 da Lei das Contravenções Penais e incluiu o art. 147-A no Código Penal, para instituir o crime de perseguição, devendo ser analisada, no caso concreto, a ocorrência da continuidade típico-normativa ou da abolitio criminis. 4.A principal diferenciação entre a contravenção penal de perturbação da tranquilidade e o crime de perseguição é a exigência expressa no novo tipo penal de que a conduta aconteça de forma reiterada, de modo que, comprovado nos autos que o réu perseguiu a vítima reiteradamente, deve ser mantida a condenação pela contravenção penal diante da ocorrência da continuidade típico-normativa, na medida em que a nova lei, sendo mais severa, não pode alcançar os atos praticados pelo apelante anteriormente à sua edição, devendo ele continuar respondendo pelo art. 65 da Lei das Contravenções Penais, o qual lhe é mais benéfico, na hipótese. 5. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, não sendo necessário ânimo calmo e refletido por parte do autor, tampouco a concretização das ameaças, o que restou claramente evidenciado nos autos quando o réu ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, sendo irrelevante o fato de posteriormente ao ocorrido o casal ter se reconciliado e ter tido uma filha, não havendo falar em atipicidade da conduta. 6.
Não há falar em aplicação do Princípio da Consunção no caso, uma vez que, em que pesem as condutas de perturbação da tranquilidade e ameaça terem sido praticadas no mesmo cenário, os desígnios do réu revelaram-se notadamente autônomos
. 7. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1625359, 07010059720218070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 6/10/2022, publicado no
PJe
: 13/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada)
.

Portanto, não há que se falar na aplicação do Princípio da Consunção à hipótese
dos autos.
(...). (Id. 321559437).

Consta dos autos que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, passou a perseguir a vítima de forma reiterada,
permanecendo nas imediações de sua residência e restringindo sua liberdade de locomoção
e autodeterminação
. A vítima relatou temer por sua integridade, buscou medidas para resguardar-se, passou a frequentar cursinho on-line para evitar exposição nas ruas e iniciou tratamento no CAPS, que persiste até a presente data, em razão da conduta reiterada do acusado.

Quanto à ameaça, verifica-se que o acusado, por diversas vezes, enviou mensagens de texto e áudios com teor intimidatório. Na data dos fatos, afirmou que mataria a vítima se a encontrasse na escola da filha e, caso fosse preso, ao sair do cárcere. Tais condutas geraram fundado temor e perturbação, como demonstrado pelo conjunto probatório.

Entretanto,
cumpre destacar
que a ameaça não constituiu meio de preparação nem exaurimento da perseguição. As condutas foram distintas, com consumação autônoma, configurando delitos independentes e cumuláveis em concurso material.

Diante disso, comprovada a ocorrência dos crimes
d
e ameaça
e perseguição
, em momentos distintos e com desígnios autônomos e independentes, é inaplicável o princípio da consunção pretendido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há impedimento para a aplicação do princípio da consunção, desde que, após a análise dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, fique comprovado que um crime foi utilizado como meio para a realização de outro, ainda que os delitos em questão protejam bens jurídicos distintos.

Acerca do tema:

O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra
a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.
(HC n. 241.666/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017,
DJe
de 21/3/2017.)

(...)
Apelação Criminal –
Ameaça e Perseguição
- Sentença condenatória, pelo art. 147,
caput
,
c.c
. 61-II, 'f', no Código Penal, e
art
.
147-A, § 1o, inciso II, que fixou regime inicial aberto. Recurso Defensivo que busca a absolvição quanto ao crime de perseguição, por não ter restado demonstrada a habitualidade dos atos. Pedido alternativo de aplicação do
'princípio da consunção' entre o crime de ameaça e a perseguição
. Pedido subsidiário de reconhecimento do concurso formal de crimes, com elevação na fração mínima. Materialidade e autoria comprovadas -– Réu que negou os fatos na fase extrajudicial – Em juízo, confessou a prática da ameaça – Vítima que narrou em detalhes as ameaças proferidas pelo acusado em sua casa – Ofendida que também declarou ter sido importunada pelo réu enquanto estava na casa de sua genitora e na Delegacia, por meio de telefonemas e mensagens de celular – Acusado que também importunou a vítima ao passar com seu carro com som ligado perto da casa de sua ex-sogra, enquanto a vítima ainda estava lá. Delito de ameaça comprovado – Dolo inconteste do réu – Comprovada a subsunção do fato ao tipo penal incriminador – Ameaça que evidentemente atemorizou a vítima – O ânimo exaltado, a ira, a explosão emocional, entre outros descontroles, não afastam a tipificação do delito de ameaça, visto que basta sua intimidação ou mesmo a geração de temor à vítima para sua configuração. Delito de perseguição igualmente configurado e que deve ser mantido –
atos de importunação que se deram em momentos distintos daqueles atinentes às ameaças propriamente ditas, o que impede a aplicação do 'princípio da consunção'
– ofendida que foi importunada de forma reiterada, ora na casa de sua mãe, ora na Delegacia, sempre por meio do aparelho celular – habitualidade demonstrada a contento no caso concreto. De rigor a manutenção da condenação.
(...).
(TJ-SP - APR: 15005084220218260257 SP 1500508-42.2021.8 .26.0257, Relator.: Ely
Amioka
, Data de Julgamento: 23/05/2022, 8a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022)
(grifos meus)
.

Assim, mantém-se a condenação por ambos os delitos, em concurso material, sendo inaplicável o princípio da consunção.

Afastamento da agravante do art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP

no crime de descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei n. 11.340/2006)
.

Com relação ao pleito de decote da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal,

no crime de descumprimento de medida protetiva
, alegando

bis in idem
.

A
ssiste razão ao apelante
.

O crime de descumprimento de medida protetiva, previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, já pressupõe o contexto de violência doméstica contra a mulher. Por isso, somar a agravante do art. 61, II, “f”, do CP à condenação por esse mesmo fato resulta em duplicidade punitiva indevida, violando os princípios da especialidade, proporcionalidade e a vedação ao
bis in idem
.

Nesse sentido
,
o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA.

APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", DO CÓDIGO PENAL
.
BIS IN IDEM
. CONFIGURAÇÃO
. DISTINÇÃO DO TEMA 1.197/STJ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que afastou a aplicação da agravante de violência doméstica prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, no crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, por configurar
bis in idem
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, em conjunto com o art. 24-A da Lei Maria da Penha, configura
bis in idem
.

III. Razões de decidir

3.
Configura
bis in idem
a aplicação da agravante genérica do art. 61, II, "f", do Código Penal, ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, pois o contexto de violência doméstica já integra as circunstâncias elementares do tipo penal.

4. O Tema 1.197/STJ, que afastou o
bis in idem
na aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal em conjunto com crimes da Lei Maria da Penha, refere-se a situações distintas, em que a agravante incidiu sobre crimes de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) que não possuem como elemento específico a violência de gênero.

5.
No caso em análise, o delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha tem como pressuposto específico a violência doméstica contra a mulher, elemento já considerado pelo legislador ao tipificar a conduta e cominar a pena, o que distingue a hipótese do Tema 1.197/STJ.

6.
A aplicação simultânea da agravante e do tipo penal configura sobreposição normativa, em desrespeito aos princípios da especialidade, proporcionalidade e vedação ao
bis in idem
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento: "1.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal ao crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei Maria da Penha) configura
bis in idem
, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal.
2. O Tema 1.197/STJ não se aplica ao delito do art. 24-A da Lei Maria da Penha, por tratar de situações distintas, em que a agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal incidiu sobre crimes que não possuem a violência de gênero como elemento típico.".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 61, II, "f";

Lei no 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.197, REsp no 2.027.794/MS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
,
DJe
24.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
no 2.593.440/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJe
16.08.2024.

(REsp n. 2.182.733/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 22/4/
2025
)
(grifos meus).

Na mesma senda
o entendimento deste e. Sodalício:

(...). 9.
A aplicação da agravante do artigo 61, II, "f", do Código Penal ao crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, configura
bis in idem
, pois a violência
doméstica já é elemento do tipo penal
. (...). (N.U 1017885-32.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/
2025
)
(grifos meus).

Sendo assim, cabível o pleito de afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
.

Da atenuante de confissão espontânea

A defesa afirma que o réu/apelante confessou
a prática dos crimes
, contudo a decisão de origem não reconheceu a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

Razão não lhe assiste.

O
apelante
JEANDERSON SOUZA DA SILVA

foi interrogado pela autoridade policial, ocasião em que declarou:

(...). QUE o

suspeito alega que se relacionou com a vítima por apenas 3 meses, e não 6 meses como a vítima informar; QUE o suspeito deseja apenas ter contato com a filha e não quer se envolver ou reatar novamente com a
vítima
THALITA;
QUE o suspeito confirma ter tomado ciência apenas da

obrigatoriedade do pagamento da pensão, quando trabalhava no Talavera e não das MPU
;
QUE o

suspeito só ficou sabendo da pensão no valor de R$606,00, não sabendo das MPU
; QUE o

suspeito informa que só quis participara da criação da filha; QUE o suspeito alega que fazia

chamada de vídeo com o senhor GERALDO REGIS DE LIMA, genitor da vítima, escondido de

THALITA, que GERALDO apenas mostrava a filha do
suspeito
MARIA LUIZA;
QUE o suspeito

confirma que mandou os áudios em momento de raiva, tendo o suspeito escutado os áudios e

confirmado que o mesmo os enviou
;
QUE o suspeito enviou as mensagens de textos para a vítima

THALITA; QUE o suspeito nos áudios só ameaçou o "namoradinho da
vítima
" nunca ameaçando

ela ou sua família; QUE o suspeito nega ter feito qualquer ameaça da morte para a vítima
; QUE

o suspeito sempre quis ter contato com a filha;
QUE o suspeito alega que nunca falou
que ia "ao

colégio maquinado (armado) e ia pipocar todo mundo"
; QUE o suspeito alega que a vítima

THALITA e sua
família
só fazem os
BOs
para impedir o contato do suspeito com sua filha MARIA

LUIZA, que tudo que o suspeito deseja é ter contato com sua filha; QUE o suspeito
a
l
e
ga que fica

muito revoltado com o fato de sua filha MARIA LUIZA o chama-lo de tio, devido ao fato de ser

impedido de
participar
de sua criação, tanto pela vítima THALITA quanto por seus familiares;
(...). (Id. 321559380
– p. 187-192)
(grifos meus)
.

O acusado não foi ouvido em juízo, pois teve
a
revelia decretada
(Id.
321559422
– p. 271)
.

No caso dos autos,
a vítima já havia sido ofendida pelo denunciado, registrou boletim de ocorrência e obteve medidas protetivas nos autos
n.
1008995-07.2022.8.11.0042, deferidas em 23
.
06
.
2022, com intimação d
o réu/apelante
JEANDERSON em 02
.08.
2022. Diante dos reiterados descumprimentos, as medidas foram prorrogadas por mais seis meses por sentença de 16
.
09
.
2022.

Ao compulsar os autos, não vislumbrei qualquer elemento que pudesse demonstrar o reconhecimento livre e inequívoco da prática do crime previsto no art. 147 do CP (ameaça)
,
art. 24-A da Lei 11.340/2006
(descumprimento de medida protetiva de urgência) e
art. 147-A
do CP (perseguição)
.

Em sede policial, o acusado evitou enfrentar as imputações, apresentou narrativa exculpatória e negou a prática de ilícitos. Quanto ao descumprimento de medida protetiva, disse desconhecê-la, embora, já intimado, a tenha infringido ao
enviar
mensagens; quanto à ameaça, negou o fato, reconhecendo apenas ofensas dirigidas ao namorado da vítima; e, quanto à perseguição, o tema não foi tratado, sem qualquer confissão ou relato de atos que o configurassem.

Assim, não há razões para que seja reconhecida a atenuante da confissão quanto ao
s

delitos
, tal como almejado pela defesa.

Redimensionamento da
s
pena
s
fixada
s
.

Crime de
perseguição (art. 147-A do CP)

A pena prevista para
o

c
rime de perseguição
(
art
.
147-A

do CP
)
é de reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.

Na
1a FASE
da dosimetria, conforme registrado na sentença, apenas a circunstância da motivação do crime foi valorada negativamente. Assim, aplicando-se a fração de 1/
8
sobre a pena mínima, a pena-base deve ser fixada

06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento 11 (onze) dias-multa
.

Na
2
a FASE

reconheço a agravante61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, e, exaspero a pena no
quantum
1/6 (um sexto), chegando
à
pena em

0
7
(sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
3
a FASE

conforme registrado na sentença,
constata-se a presença da causa de aumento prevista no §1o, II, do art. 147-A do CP, motivo pelo qual aumento, na
metade
, a pena, e, à mingua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena, torno definitiva, em
11
(onze) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
, além do pagamento de 18
(dezoito)dias-multa
.

C
rime de ameaça (art. 147 do CP
)

A pena prevista para
o crime de ameaça

(art. 147 do CP), é de detenção, de
01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Na
1a FASE
da dosimetria, conforme registrado na sentença, apenas a circunstância da motivação do crime foi valorada
negativamente. Assim, aplicando-se a fração de 1/
8
sobre a pena mínima, a pena-base deve ser fixada

01 (um) mês e 3 (três) dias de detenção
.

Na
2
a FASE

reconheço a agravante61, inciso II, alínea “
f
”, do Código Penal, e, exaspero a pena no
quantum
1/6 (um sexto), chegando
à
pena em

01 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção.

Na
3
a FASE

da dosimetria, inexistente causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva em
01 (um) mês e 8 (oito) dias de detenção
.

Crime de descumprimento de medidas protetivasde urgência(art. 24-Ada Lei n. 11.340/2006)

A pena prevista para o
descumprimento de medidas protetivasde urgência(art. 24-Ada Lei n. 11.340/2006)
é de 03 (três) meses a 02 (dois) anos de detenção.

Na
1a FASE
da dosimetria, conforme registrado na sentença, apenas a circunstância da motivação do crime foi valorada negativamente. Assim, aplicando-se a fração de 1/
8
sobre a pena mínima, a pena-base deve ser fixada

03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Na
2
a
FASE
tendo a vista aexclusãoda agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal,mantenhoa pena intermediária de
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Na
3
a FASE

da dosimetria, inexistente causa de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual
fixo a pena definitiva em
03 (três) meses e 11 (onze) dias de detenção
.

Concurso material e regime prisional

Reconhecido o concurso material entre os delitos, fixo a pena do apelanteem
04 (quatro)
meses e 1
9
(
dezenove
) dias de detenção
e
11 (onze
) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,

além do pagamento de 18
(dezoito)dias-multa
.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2o, “c” do Código Penal.

Ante o exposto, em
diss
onância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pela defesa de
Jeanderson
Souza da Silva
,
reajustando a dosimetria de forma a redimensionar a pena definitiva para

04 (quatro)
meses e 1
9
(
dezenove
) dias de detenção
e
11 (onze
) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,

além do pagamento de 18
(dezoito)dias-multa
, em regime
aberto
,
mantendo-se os demais termos da sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025